Tribunal: TJSP
Processo: 1004816-07.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Preliminar de não conhecimento do recurso da autora arguida pelo réu, em contrarrazões, em razão do acolhimento das pretensões da autora pela sentença - Rejeição – Hipótese em que, tendo sucumbido em parte de seus pedidos, não há dúvida alguma de que possui a autora, sim, interesse para recorrer da sentença, visando à

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Preliminar de não conhecimento do recurso da autora arguida pelo réu, em contrarrazões, em razão do acolhimento das pretensões da autora pela sentença - Rejeição – Hipótese em que, tendo sucumbido em parte de seus pedidos, não há dúvida alguma de que possui a autora, sim, interesse para recorrer da sentença, visando à obtenção de uma situação que lhe seja mais favorável - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – Pretensão da autora de que seja majorado o valor da indenização por dano moral – Descabimento – Valor fixado a título de indenização por dano moral em R$5.000,00 que se mostra adequado para compensar o grau de transtorno experimentado pela autora, além de compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara, não comportando majoração – RECURSO DESPROVIDO.